Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. COMPRA DE DÓLARES. ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. VÍNCULO ENTRE CORRESPONDENTE E CORRETORA FORMADO EM MOMENTO POSTERIOR. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE.

1. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para evidenciar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal.

2. Embora a autora/agravada tenha alegado em sua petição inicial que a primeira ré atuaria como correspondente da terceira ré, ora agravante, nota-se pelos documentos trazidos pela própria demandante, que o contrato de convênio estabelecido entre as requeridas apenas se deu em momento posterior aos contratos estabelecidos entre a autora e a primeira ré.

3. Diante desse cenário, não é possível manter, em relação à terceira ré, ora agravante, a liminar deferida na origem, dada a excepcionalidade da medida cautelar de arresto, mormente com base na frágil argumentação de que a manutenção do bloqueio de ativos se justificaria a fim de, por meio de dilação probatória, verificar a real responsabilidade da recorrente no inadimplemento contratual discutido nos autos.

4. Logo, porque ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, o provimento do presente recurso é medida que se impõe, com o consequente indeferimento da medida liminar vindicada pela autora na origem em relação à ré/agravante.

5. Recurso conhecido e provido.